Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-27.2019.8.14.0077
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.MÉRITO1. DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS. TESE REJEITADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (56,6g DE COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: TER EM DEPÓSITO. O TRÁFICO DE ENTORPECENTES É CRIME PERMANENTE, RESTANDO AUSENTE A ILEGALIDADE NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, VISTO QUE, COMO NA HIPÓTESE, DIANTE DA PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A CARACTERIZAR FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO APELANTE, MOSTRA-SE PRESCINDÍVEL O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STF. 2. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA. A PENA-BASE FORA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ESCORREITA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À PERSONALIDADE DO AGENTE, TODAVIA, A PENA DE MULTA FORA APLICADA EM DESPROPORCIONALIDADE À PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE, ASSIM, REDUZO-A AO PATAMAR DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, POR NÃO PREENCHER O APELANTE OS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 44, DO CPB. 3. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 4. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DE MULTA ALTERADA DE 2.000 DIAS-MULTA, PARA 600 DIAS-MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0000201-27.2019.8.14.0077
ORIGEM: VARA ÚNICA DE ANAJÁS
APELANTE: ARLESON MORAES DA COSTA
ADVOGADA: HERNA AZEVEDO- OAB/PA 28409
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO QUE DEVE SER MANEJADO POR MEIO DE HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA `A¿, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
.
MÉRITO
1.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS.
TESE REJEITADA
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (56,6g DE COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: TER EM DEPÓSITO. O TRÁFICO DE ENTORPECENTES É CRIME PERMANENTE, RESTANDO AUSENTE A ILEGALIDADE NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, VISTO QUE, COMO NA HIPÓTESE, DIANTE DA PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A CARACTERIZAR FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO APELANTE, MOSTRA-SE PRESCINDÍVEL O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STF.
2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.
A PENA-BASE FORA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ESCORREITA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À PERSONALIDADE DO AGENTE, TODAVIA, A PENA DE MULTA FORA APLICADA EM DESPROPORCIONALIDADE À PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE, ASSIM, REDUZO-A AO PATAMAR DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS

FATOS.

INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
, POR NÃO PREENCHER O APELANTE OS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 44, DO CPB.
3.

DETRAÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PENA DE MULTA ALTERADA DE 2.000 DIAS-MULTA, PARA 600 DIAS-MULTA.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0000201-27.2019.8.14.0077
ORIGEM: VARA ÚNICA DE ANAJÁS
APELANTE: ARLESON MORAES DA COSTA
ADVOGADA: HERNA AZEVEDO- OAB/PA 28409
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ARLESON MORAES DA COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal Única de Anajás
, que o condenou a cumprir pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
2.000 (dois mil) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
fls. 02/03-v, o Ministério Público relatou que no dia 31/01/2019, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que ¿LORETE¿, recém chegado da cidade de Belém, onde estava preso pelo crime de roubo, estava comercializando entorpecente.

Uma equipe policial diligenciou até o local informado, procedeu a revista e encontrou dentro de um sofá 03 (três) porções com aproximadamente 60g (sessenta gramas) da substância conhecida como ¿OXI¿.

O então denunciado fora conduzido à delegacia, onde foi preso e autuado em flagrante delito.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de ARLESON MORAES DA COSTA como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

À fl. 45, recebida a denúncia em 10/05/2019;

Às fls. 90/92, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual;

Às fls. 140/140-v, Laudo nº 2019.01.002701-QUI, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína); pesando no total líquido 56,6g (cinquenta e seis gramas e seis miligramas);

Às fls. 145/148 e 153, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e mídia audiovisual.

Em sentença
, fls. 174/180-v, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante pela prática do crime de Tráfico de Drogas - Art. 33, da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
fls. 181/189, requereu a defesa, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade; no mérito, requereu: a) a absolvição sob a alegação de ilicitude das provas; b) a reforma da sentença para que a pena seja reduzida ao grau máximo de benefício; c) substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) detração penal; e) reforma da pena de multa; e f) concessão do benefício da justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões,
fls. 195/197, o Ministério Público Estadual requereu seja
negado provimento
à presente apelação, a fim de que se confirme a condenação de Alerson Moraes da Costa, na forma da sentença de fls. 174/180 v.

Nesta
Instância Superior,
fls. 204/221, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito pelo
desprovimento,
mantendo-se hígida a sentença vergastada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ARLESON MORAES DA COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal Única de Anajás
, que o condenou a cumprir pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
2.000 (dois mil) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-
Em preliminar, requereu a defesa a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que o pleito em escrutínio não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para aprecia-la é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Eg. Corte
. Confira-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA - APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/08/2019). (
GRIFEI)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA - APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/07/2019). (
GRIFEI)

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:
¿(...). Tomando, pois, por base a não alteração do panorama que levou à decretação da prisão preventiva, assim como as demais razões acima levantadas, bem como adotando o entendimento referendado pela Corte Superior, e já que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis ao caso dos autos, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. (...) ¿. (fl. 180).

Assim, a preliminar epigrafada não deve ser conhecida.

Não havendo mais questão preliminar, adentro ao
mérito
recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILICITUDE DAS PROVAS
:

Visa a defesa provimento à tese recursal absolutória, sob a alegação de que o alicerce da fundamentação da sentença está embasado em provas frágeis entabuladas na denúncia. Alega, ainda, que as provas que embasaram a fundamentação do feito foram produzidas de maneira ilícita, devendo ser desentranhadas do processo, que deve ser trancado por ausência de justa causa.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apreensão do Objeto
(fl. 14), pelo Laudo
Toxicológico Provisório
(fls. 15) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(fls.140/140v),
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo ¿ter em depósito¿, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fl. 92 e 153- e que peço vênia para não reproduzir, aonde relataram com detalhes como chegaram ao apelante, através de denúncia anônima e o que fora apreendido em seu poder.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).
No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de _________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois foram localizadas embaixo do sofá da residência do apelante 03 (três) porções de entorpecente, contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando no total 56,6g (cinquenta e seis gramas e seis miligramas), conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

No que pertine à alegação de que as provas que embasaram a fundamentação do feito foram produzidas de maneira ilícita em virtude do ingresso irregular dos policiais no domicílio onde foi encontrada a substância entorpecente, melhor sorte não assiste ao apelante.

Como bem assinalou o juízo sentenciante,
in verbis
:
¿(...)
a prisão do denunciado se deu em razão de flagrante delito, já que o autor tinha em depósito substância entorpecente, e o verbo do tipo penal torna a consumação permanente, razão pela qual poderia o flagranteado ser preso a qualquer hora, posto que a consumação se protrai no tempo, configurando, inclusive, exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.¿

Não é outro o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, senão vejamos:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. (...).
Com efeito, no que concerne à entrada dos policiais no domicílio do paciente, cumpre apontar que restou consignado pelo Tribunal a quo que "o estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas consubstanciam uma das exceções à inviolabilidade de
domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, mostrando-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado".

Deveras, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e
apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver "diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida", circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior,
o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. (...).
Demais disso, registro posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se de aplicação do princípio cognominado de "pas de nullité sans grief", aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. Publique-se. Int.. Brasília, 15 de junho de 2020. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente (STF - HC: 187069 MG - MINAS GERAIS 0095422-15.2020.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/06/2020, Data de Publicação: DJe-150 17/06/2020) (
GRIFEI
).

Destarte, observo que não há ilegalidade nas provas colhidas na instrução processual, visto que, como na hipótese, diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio do apelante, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão.
2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à reanálise da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, possibilitando ao apelante a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a redução da pena de multa, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para exasperação da pena-base, vejamos:
¿(...)
Personalidade
No caso, é possível verificar que o acusado tem uma personalidade desajustada e voltada para prática de ilícitos penais, tanto que, mesmo após a adolescência, período de natural imaturidade, o denunciado continuou a praticar delitos - já que responde por tráfico de drogas nos autos do processo nº 0000282-10.2018.8.14.0077, e foi condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, nos autos do processo nº 0002911-25.2016.8.14.0077-, não surtindo efeitos as medidas socioeducativas aplicadas quando ainda menor.
Teve, inclusive, naquela ocasião, representação por crime de homicídio qualificado julgada procedente (processo 0002565-45.2014.8.14.0077). Ora, se é verdade que os arroubos da juventude devem ser perdoados, da mesma forma, também não devem ser esquecidos quando atos criminosos perpetuam-se para a vida adulta, razão por que tomo por desfavorável a circunstância judicial em apreço, e exaspero a pena base nesse ponto. (...)¿.

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
06 (seis) anos
de reclusão
,
além do pagamento de
2.000 (dois mil)
dias-multa
,
que o magistrado singular atribuiu
01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja,

personalidade do agente.

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assentado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, ¿a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo¿
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].
Aqui, convém mencionar que ¿a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie¿
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, verifico que a personalidade do agente fora escorreitamente analisada pelo juízo
a quo
, uma vez que os atos infracionais, embora não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, podem ser sopesados na análise da circunstância epigrafada.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - MAIS DE 4,5KG DE MACONHA. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. (...).
4. Ademais, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente ostenta registros de prática de atos infracionais pretéritos e, não obstante a aplicação de medidas socioeducativas, foi preso em flagrante em suposto cometimento de delito. Não é demais lembrar que, quanto aos atos infracionais, embora não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária.
5. (...). 8. Ordem não conhecida. (STJ - HC: 529206 SP 2019/0252323-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019) (
GRIFEI
).

Assim, não há como redimensionar a pena-base ao patamar mínimo legal.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, tenho que merece ser acolhido, visto que sua aplicação obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. - (...).
-

A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
- (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (
GRIFEI
).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015).
3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (
GRIFEI
).

Dessa forma, por entender que a pena de multa fora fixada em desproporcionalidade à pena restritiva de liberdade, reduzo-a ao patamar de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher o apelante os requisitos constantes no art. 44, do CPB.
3.

DA DETRAÇÃO
:

Neste tópico, requereu a defesa seja procedida

a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, ¿C¿, da Lei de Execução Penal) por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar e, principalmente, pelo fato de que o tempo que o apelante passou preso não se mostra suficiente a modificar o regime de cumprimento da pena, tendo em vista que alterações relacionadas à pena privativa de liberdade não foram feitas na sentença.

Portanto, como a análise da detração no presente caso em nada modificará o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, deverá, eventual detração, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
Não é outro o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDENCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
DETRAÇÃO DA PENA Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado não merece agasalho. Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES).
(...). (TJ-PA - APR: 00005466520128140100 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/07/2020) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00043961120168140061 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/11/2019) (
GRIFEI
).

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.
4.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.¿ (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora